Tribunal: TJES
Processo: 0002147-54.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002147-54.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: TRIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS ANTES DA HABILITAÇÃO FORMAL NO PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de intempestividade e não conheceu de seu recurso de apelação. A agravante sustenta a ausência de intimação formal da sentença e da digitalização do processo físico para eletrônico, alegando que o prazo recursal deveria ser contado a partir da habilitação formal de seu advogado no PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo para a interposição do recurso de apelação deve ser contado a partir da habilitação formal do advogado no PJe ou da data em que houve acesso aos autos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acesso aos autos eletrônicos viabiliza a ciência inequívoca dos atos processuais, dispensando a intimação formal ou a certificação da data de consulta.

4. No caso concreto, o advogado da agravante já constava como representante cadastrado nos autos físicos e eletrônicos, tendo registrado acesso ao processo no PJe antes da petição de habilitação formal.

5. O prazo recursal inicia-se com a ciência inequívoca da decisão judicial, não sendo exigível a formalização da habilitação no sistema eletrônico quando já há acesso prévio ao processo.

6. A intenção de postergar o início do prazo recursal à data da petição de habilitação formal não se justifica, pois o advogado já possuía acesso aos autos eletrônicos e registrou ciência antes desse ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo recursal inicia-se com a ciência inequívoca da decisão judicial, caracterizada pelo acesso aos autos eletrônicos, independentemente de habilitação formal no PJe.

2. A ausência de intimação formal sobre a digitalização do processo físico para eletrônico não configura nulidade quando há demonstração de acesso prévio ao sistema eletrônico pelo advogado da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.419/2006, art. 9º, §1º; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.180/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

contra decisão monocrática, desta relatoria, que acolheu preliminar de intempestividade e não conheceu do seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (I) a decisão agravada desconsiderou a ausência de intimação formal da sentença e da digitalização do processo físico para eletrônico; (II) o advogado da agravante acessou os autos eletrônicos em 25/08/2023, mas sem habilitação formal no PJe, o que não pode ser considerado como ciência inequívoca; (III) a habilitação formal do advogado só ocorreu em 20/09/2023, e a partir dessa data deve ser contada a tempestividade do recurso de apelação; (IV) a jurisprudência do STJ estabelece que o prazo recursal inicia-se apenas com a intimação formal ou a habilitação do advogado no sistema eletrônico; (V) a decisão monocrática aplicou indevidamente o artigo 9º da Lei 11.419/2006, pois a simples consulta ao processo eletrônico não equivale a ciência inequívoca da sentença; (VI) a conversão do processo físico para eletrônico sem a devida intimação das partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (VII) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples acesso ao sistema eletrônico sem habilitação formal não pode ser considerado como início do prazo recursal. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando, em resumo, que: (I) a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o acesso ao processo eletrônico como ciência inequívoca dos atos processuais; (II) o advogado da agravante acessou o sistema PJe em 25/08/2023, antes mesmo da habilitação formal, e esse acesso deve ser considerado como marco inicial do prazo recursal; (III) a ausência de intimação formal sobre a digitalização dos autos não configura nulidade, pois o advogado já estava vinculado ao processo físico; (IV) a argumentação da agravante busca apenas postergar o trâmite processual, em afronta ao princípio da boa-fé; (V) a contagem do prazo recursal foi corretamente realizada pela decisão monocrática, conforme os dispositivos legais aplicáveis.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos fáticos e jurídicos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão.

Tal como consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que, nos termos do 9º,§1º, da Lei 11.419/06 (Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial), "As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais." Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.374.180/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

No referido julgado, considerou-se que
“houve ciência inequívoca de todos os atos praticados no processo quando da intimação da disponibilização do acesso aos autos eletrônicos”,
entendendo

“
ser desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico”
.

No caso, apesar de não efetivada a intimação da digitalização antes da afirmada habilitação da parte apelante no processo eletrônico, que considerou esta a data da sua ciência inequívoca, a parte contrária comprova que houve acesso aos autos eletrônicos anteriormente pelo advogado já habilitado nos autos.

Observa-se que, após a digitalização dos autos físicos e inserção do sistema do Pje, o advogado da parte apelante, ora agravante, cujo substabelecimento encontra-se juntado à fl.537 do processo físico, peticionou eletronicamente pleiteando a sua habilitação no processo eletrônico.

Porém, ele já constava como advogado cadastrado nos autos físicos, assim como nos eletrônicos, conforme evidencia a certidão do evento 8301382, que inaugurou a inserção do processo físico digitalizado no sistema do PJE.

A parte contrária, por outro lado, comprova que o referido advogado da apelante, ora agravante, também registrou ciência no sistema eletrônico em 25/08/2023, muito antes da pleiteada habilitação (evento 8301640, fl. 06).

Assim, não há como ignorar que a parte teve ciência inequívoca da sentença no caso concreto, tanto que, independentemente da intimação formal, interpôs o recurso, porém, claramente pretendeu postergar o início do prazo à juntada da denominada petição de habilitação, sendo que já se tratava de advogado cadastrado nos autos, inclusive no PJE, cuja ciência foi registrada pelo sistema antes da aludida petição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.